Tribunal: TJSP
Processo: 2207786-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória de ato administrativo cumulada com condenatória em obrigação de fazer. Legitimidade da Associação de Proprietários. Pretensão dos adquirentes de iniciar construções em seus lotes, no empreendimento MORRO DO SOL e de que fosse imposta à Municipalidade ré a obrigação de fornecimento de licenças e alvarás. Presença dos requisitos legais para concessão da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória de ato administrativo cumulada com condenatória em obrigação de fazer. Legitimidade da Associação de Proprietários. Pretensão dos adquirentes de iniciar construções em seus lotes, no empreendimento MORRO DO SOL e de que fosse imposta à Municipalidade ré a obrigação de fornecimento de licenças e alvarás. Presença dos requisitos legais para concessão da liminar. Decisão reformada. Recurso provido.